Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0721476-86.2020.8.07.0000 PACIENTE: ROBERT FELIPE NUNES ALVES IMPETRANTE: THIAGO RODRIGUES BRAGA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO RODRIGUES BRAGA em favor de ROBERT FELIPE NUNES ALVES, tendo em vista suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, denunciado (e posteriormente pronunciado) pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, Código Penal). Em síntese, a impetrante sustenta que há excesso de prazo na segregação do paciente, que estaria preso há cerca de um ano e nove meses, sem a perspectiva de realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, em face do cenário da pandemia da COVID-19, por qualquer razão atribuível à defesa, tudo a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via constitucional, ainda que após a sentença de pronúncia, mitigando-se o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta o quadro de contágio da referida doença nos estabelecimentos prisionais e acentua a necessidade de observar-se o direito à vida e à saúde, pedindo, ao final, a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão cautelar ou revogada a prisão preventiva, deferindo-se liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), confirmando-se no julgamento do mérito da ação. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Com efeito, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Contudo, é sabido que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente a prestação de informações pelo Juízo da causa e diante do quadro excepcional de enfrentamento sanitário em curso, cujas medidas efetivamente influem no regular andamento dos processos. Desse modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 7 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator